Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-37.2025.8.11.0049
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003029-37.2025.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (RECORRENTE), IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO - CNPJ: 28.534.872/0001-59 (RECORRENTE), HITALO GRACIOTTI ACERBI - CPF: 136.743.507-26 (ADVOGADO), ANA CATIA DA SILVA - CPF: 003.970.763-63 (RECORRIDO), BEATRIZ LOPES RIBEIRO VASCONCELOS - CPF: 049.201.441-80 (ADVOGADO), BRUNA VASCONCELOS PEREIRA DIAS - CPF: 051.482.461-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que, em ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido para anular a etapa de Prova de Desempenho Didático de candidata reprovada em concurso público para o cargo de Professor Pedagogo, determinando a realização de nova avaliação sob o fundamento de que seu plano de ação foi corrigido com critérios de plano de aula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o Município que promove o concurso público possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que questiona atos da banca examinadora contratada; (
ii
) se a avaliação de um “plano de ação” com base em critérios gerais de desempenho didático previstos no edital viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; e (
iii
) se é possível ao Poder Judiciário anular a avaliação de candidato e determinar nova correção, sem invadir o mérito administrativo (Tema 485/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme a Teoria da Asserção, o ente público que promove o concurso é parte legítima para responder a ações que questionem a legalidade do certame, ainda que a execução tenha sido delegada a uma banca examinadora
, por ser
o destinatário final do processo seletivo.

4.
O edital é a lei do concurso e vincula as partes. Os critérios de avaliação da prova prática, ainda que genericamente denominados como "plano de aula", são aplicáveis à avaliação de um "plano de ação"
por consistirem
em parâmetros gerais de desempenho didático, cuja aplicação estava prevista no edital e não foi impugnada no momento oportuno pela candidata.

5.
De acordo com o Tema 485 do STF, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de correção de provas, salvo em caso de erro grosseiro ou ilegalidade
flagrante, o que não se verificou no caso, em que a reprovação da candidata decorreu de avaliação de mérito sobre seu desempenho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O ente público promotor de concurso público possui legitimidade passiva para responder por eventuais ilegalidades do certame, mesmo que a execução das etapas seja delegada a uma banca examinadora contratada. 2. A aplicação de critérios gerais de avaliação de desempenho didático, previstos no edital, para a correção de prova prática (plano de ação) não constitui ilegalidade, sobretudo quando o edital admite sua aplicação a diferentes modalidades de prova e não houve impugnação oportuna pelo candidato. 3. O Poder Judiciário não pode anular a avaliação de candidato e determinar nova correção quando a reprovação resulta de juízo de mérito da banca examinadora, em respeito ao Tema 485 do STF, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade e da compatibilidade dos atos com o edital.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 98, § 3º, e 485, VI; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015; STJ,
AgInt
no RMS n. 73.264/RR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/05/2025, DJEN de 03/06/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.785.224/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/03/2023,
DJe
de 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003029-37.2025.8.11.0049

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - Gabinete 2

Recorrente
: MUNICÍPIO DE VILA RICA

Recorrido
: ANA CATIA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA CATIA DA SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VILA RICA e do IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO. Noticiou que: a) participou do concurso público para o cargo de Professor Pedagogo (Edital nº 001/2023) e foi reprovada na etapa de Prova de Desempenho Didático (Prática); b) o edital não apresentava critérios objetivos de avaliação para a referida etapa; c) seu plano de ação, exigido pelo item 12.6.2 do edital, foi corrigido como se fosse um plano de aula; d) a justificativa para sua reprovação foi genérica e insuficiente, violando os princípios da motivação, contraditório e ampla defesa. Requereu: a) a anulação do resultado da prova prática, com sua reinserção no certame; b) a determinação de nova avaliação da sua prova prática por outra banca ou, alternativamente, a oportunidade de apresentar uma nova prova.

O juízo singular concluiu que: a) o Município de Vila Rica é parte legítima, pois é o promotor do concurso e o destinatário final dos atos; b) houve ilegalidade na avaliação da autora, pois seu plano de ação foi corrigido com critérios aplicáveis a um plano de aula, contrariando o edital; c) a ausência de critérios objetivos específicos e de motivação adequada na atribuição da nota violou os princípios da isonomia, transparência, contraditório e ampla defesa. Ao final, proferiu
sentença
de
parcial procedência
para: a) ratificar a liminar que reinseriu a autora no certame; b) afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Município; c) anular a etapa de prova prática exclusivamente em relação à autora, determinando a realização de nova avaliação pela banca examinadora, com critérios previamente definidos e publicados, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (MUNICÍPIO DE VILA RICA). Sustentou que: a) é parte ilegítima, pois a execução do certame era de responsabilidade exclusiva da banca contratada (IDCAP); b) os critérios de avaliação previstos no edital (item 12.13) eram gerais e aplicáveis tanto ao plano de ação quanto ao plano de aula, não havendo ilegalidade; c) a candidata concordou com as regras ao se inscrever e não impugnou o edital no momento oportuno; d) não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito da correção, conforme tese firmada no Tema 485 do STF; e) a determinação de nova avaliação exclusiva para a autora viola o princípio da isonomia e a segurança jurídica. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; b) no mérito, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença está correta ao reconhecer as ilegalidades, especialmente a aplicação de critérios de correção incompatíveis com a prova exigida (plano de ação) e a ausência de motivação adequada; b) o Município é parte legítima, pois é o ente público que promove o concurso e o responsável final pela sua lisura; c) a intervenção do Judiciário foi legítima para controlar a legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito técnico; d) a nova avaliação realizada pela banca após a sentença permaneceu viciada, com justificativas genéricas e contraditórias, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo recorrente, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar.

Conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes é aferida com base nas alegações contidas na petição inicial. No caso, a parte demandante descreve uma relação jurídica com o Município de Vila Rica, ente promotor do concurso público do qual participou.

O Município, ao promover o certame e ser o destinatário final do processo seletivo para o provimento de seus cargos, possui responsabilidade pela legalidade e lisura de todos os seus atos. A contratação de uma banca examinadora (ID/PJe2 371795893) para a execução das etapas não afasta sua legitimidade para responder por eventuais ilegalidades.

A propósito:

“(...) "As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor" (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.785.224/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 31/3/2023)”

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Edital como lei do concurso.

O recorrente alega que a sentença reformou o ato administrativo sem observar que as regras do certame foram cumpridas. Sustenta que a recorrida concordou com o edital e não o impugnou no momento oportuno.

A controvérsia central reside em saber se a avaliação da prova prática da parte recorrida violou as regras do edital.

O edital é a norma suprema do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Este princípio da vinculação ao instrumento convocatório é essencial para assegurar a isonomia e a segurança jurídica.

No caso dos autos, o Edital nº 001/2023 (ID/PJe2 371795859) previa, em seu item 12.6.2, que a prova prática para o cargo de Professor Pedagogo consistiria na apresentação de um "plano de ação". Os critérios gerais de avaliação, contudo, estavam dispostos no item 12.13, que se referia a "plano de aula".

Em que pesem os argumentos da parte recorrida, os critérios ali descritos, como clareza de objetivos, adequação da metodologia e domínio do conteúdo, são princípios gerais de desempenho didático, perfeitamente aplicáveis à avaliação de um plano de ação de natureza pedagógica. Ademais, o próprio edital, em seu item 12.8, previa que seriam pontuados os vídeos compatíveis "com o Plano de Aula ou Plano de Ação".

Outrossim, ao se inscrever no concurso, a recorrida anuiu integralmente aos termos do edital (item 1.8), e não se insurgiu contra os critérios de avaliação no prazo oportuno (ID/PJe2 371795883), o que torna preclusa a sua alegação.

Nesse sentido:

“(...) 2. É sabido que, em vista do princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no regramento do certame vinculam tanto o Poder Público, que promove o concurso, quanto os candidatos do certame, que a ele se submetem. Assim, sobretudo se não impugnado a tempo e modo pela parte, não há ilegalidade em sua fiel observância pela Administração. (...) (STJ //
AgInt
no RMS n. 73.264/RR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)”

Dessa forma, conclui-se que a avaliação seguiu as regras editalícias.

Intervenção do Poder Judiciário em concurso público.

O recorrente sustenta que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, adentrando no mérito da correção da prova.

A questão a ser dirimida é se o juízo de origem, ao anular a avaliação da recorrida, invadiu o mérito administrativo.

O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à análise da legalidade do certame e da observância ao edital. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 de Repercussão Geral, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar critérios de correção ou o mérito das questões.

No caso em análise, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou erro grosseiro. A banca avaliou o desempenho da candidata com base nos critérios gerais previstos no edital. A nota atribuída (ID/PJe2 371795870) reflete uma análise de mérito sobre a qualidade do plano de ação e do vídeo apresentados, sendo insuficiente para a aprovação (item 12.3 do edital).

Mesmo após a reavaliação determinada em cumprimento de sentença (ID/PJe2 371795905), a nota permaneceu abaixo do mínimo exigido (ID/PJe2 371795906), o que reforça a conclusão de que a reprovação decorreu da performance da candidata, e não de um vício no processo avaliativo.

Portanto, ao determinar a realização de nova avaliação, o juízo de origem extrapolou os limites do controle de legalidade e adentrou no mérito administrativo, em desacordo com o entendimento consolidado das Cortes Superiores.

A propósito:

“(...) 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. (...)” (STF // RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Razão pela qual, a reforma da sentença é medida de rigor.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 371795874), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026